Tribunal: TJBA
Processo: 8043402-77.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043402-77.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): EDUARDO FERRAZ PEREZ AGRAVADO: DANIEL SILVA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. DATA ANTERIOR. CONSUMIDOR. BOA-FÉ. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. I – Recurso visando a reforma de decisão de primeiro grau que reconheceu a prejudicialidade externa da ação revisional e determinou o sobrestamento da ação de busca e apreensão; II – A jurisprudência atual e consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça se estabeleceu no sentido de que existe prejudicialidade externa entre a ação de revisão de contrato e a de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente sendo, portanto, necessária a suspensão da tramitação da ação até o julgamento definitivo daquela ou pelo prazo máximo de um ano, o que primeiro ocorrer, ex vi do disposto no art. 265, IV, 'a' e § 5º do CPC, aplicado analogicamente aos recursos; III - Para que seja configurada a prejudicialidade externa, capaz de suspender a tramitação da ação de busca e apreensão, faz-se necessário o ajuizamento da ação revisional em data anterior à ação que visa apreender o bem alienado fiduciariamente. Caso dos autos que configura hipótese de sobrestamento; IV - Agravo de instrumento improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8043402-77.2023.8.05.0000, figurando como agravante BANCO VOLKSWAGN S/A e agravado DANIEL SILVA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.